Tribunal: STJ
Processo: 5616163-04.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2518638 - GO (2023/0434808-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: L F B F
ADVOGADOS
: ROMERO FERRAZ FILHO - GO033000
VICTOR HUGO DE CASTRO - GO042716
ERICK DE JESUS NASARETH - GO054862
ADRIANO CARNEIRO SILVA - GO068182
IASMYN RIBEIRO DE FREITAS - GO070757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ.
1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
04 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47923924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:07:08
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: cd6c327d-fbde-410b-ae24-fdc127f7283e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2518638 - GO (2023/0434808-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: L F B F
ADVOGADOS
: ROMERO FERRAZ FILHO - GO033000
VICTOR HUGO DE CASTRO - GO042716
ERICK DE JESUS NASARETH - GO054862
ADRIANO CARNEIRO SILVA - GO068182
IASMYN RIBEIRO DE FREITAS - GO070757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ.
1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por
analogia, o teor da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por L F B F contra decisão em que
não conheci do agravo em recurso especial, em virtude da incidência da Súmula n. 182
/STJ (e-STJ fls. 684/687).
Daí o presente agravo regimental, no qual o agravante alega ter rebatido
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Assim, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da
matéria ao colegiado.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA47924215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:41
Código de Controle do Documento: b0b97db8-e819-4ae2-8b23-fbbf5d195a30

A irresignação não merece prosperar.
Conforme consignado na decisão agravada, nas razões do agravo em
recurso especial, o agravante deixou de impugnar de maneira adequada e suficiente os
fundamentos utilizados pela Corte de origem para obstar a admissão do apelo nobre.
No caso, a defesa deveria demonstrar a desnecessidade da análise do
conjunto fático-probatório,

que foram, segundo
apontando os fatos incontroversos
alega, devidamente consignados no

, o que não aconteceu.
decisum a quo
Como é cediço, nos termos dos arts. 932, III, do Código de Processo Civil de
2015, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
bem como da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia, não se conhece do agravo
em recurso especial que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida.
É digno de nota que não são suficientes meras alegações genéricas sobre
as razões que levaram à inadmissão do recurso especial ou a insistência no mérito da
controvérsia.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA
CONFIRMADA. DECISÃO MANTIDA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO APLICADO NA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
ORDEM EM HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA APLICAR
O REGIME SEMIABERTO.
1. A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
art. 932, III, CPC de 2015, art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula
182 do STJ, aplicável por analogia.
[...]
5. Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido de ofício para
alterar o regime fixado para o semiaberto. (AgRg no AREsp 1.748.266/SP,
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
,
2/3/2021
DJe
, grifei.)
5/3/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. APELO RARO. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO.
INOVAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
INVIABILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Ausente a impugnação concreta e pormenorizada aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial, pelo Tribunal de origem, é
inadmissível o agravo em recurso especial, conforme previsão do art. 932,
Documento eletrônico VDA47924215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:41
Código de Controle do Documento: b0b97db8-e819-4ae2-8b23-fbbf5d195a30

inciso III, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.o do Código de Processo
Penal, bem assim pela incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de
Justiça.
[...]
4. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 1.751.057/DF, relatora
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
2/2/2021
17/2/2021
, grifei.)

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47924215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/06/2025 19:06:41
Código de Controle do Documento: b0b97db8-e819-4ae2-8b23-fbbf5d195a30

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0434808-9
AREsp 2.518.638 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 55085009320218090051 561616304 56161630420218090051
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: L F B F
ADVOGADOS
: ROMERO FERRAZ FILHO - GO033000
VICTOR HUGO DE CASTRO - GO042716
ERICK DE JESUS NASARETH - GO054862
ADRIANO CARNEIRO SILVA - GO068182
ADVOGADA
: IASMYN RIBEIRO DE FREITAS - GO070757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: L F B F
ADVOGADOS
: ROMERO FERRAZ FILHO - GO033000
VICTOR HUGO DE CASTRO - GO042716
ERICK DE JESUS NASARETH - GO054862
ADRIANO CARNEIRO SILVA - GO068182
ADVOGADA
: IASMYN RIBEIRO DE FREITAS - GO070757
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C542212485809047113461@
2023/0434808-9 - AREsp 2518638 Petição : 2025/0045052-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47903110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/06/2025 20:07:49
Código de Controle do Documento: 86C82D0D-6058-4094-B875-68F007834F5E